Tribunal: TJBA
Processo: 8003223-05.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003223-05.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: SELMA VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s):MARCOS VINICIUS MARTINS, BRUNA MANNRICH, HARON DE QUADROS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios de contrato de empréstimo pessoal não consignado à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, determinar a restituição simples dos valores pagos em excesso e condenar a ré ao pagamento das verbas sucumbenciais. A apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, no mérito, defendeu a legalidade da taxa contratada de 22% ao mês em razão das particularidades do segmento de crédito em que atua e do maior risco das operações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada diante da alegada falta de análise de parecer técnico apresentado pela instituição financeira; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado configura abusividade apta a justificar a revisão contratual e a restituição dos valores pagos a maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento e apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não sendo exigível a apreciação individualizada de todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes. 4. A ausência de menção expressa ao parecer econômico juntado pela instituição financeira não caracteriza omissão quando a tese nele contida é efetivamente examinada e rejeitada pelo magistrado. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e permitindo o controle judicial de cláusulas abusivas. 6. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei da Usura, mas a revisão dos juros remuneratórios é admissível em situações excepcionais quando demonstrada abusividade capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor. 7. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, devendo ser considerada em conjunto com as circunstâncias concretas da contratação. 8. A taxa contratada de 22% ao mês supera em quase três vezes a taxa média de mercado de 7,56% ao mês vigente à época da contratação, revelando onerosidade excessiva e vantagem exagerada em favor da instituição financeira. 9. A condição de vulnerabilidade econômica da consumidora reforça o desequilíbrio contratual decorrente da cobrança dos encargos pactuados. 10. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, a restituição dos valores pagos indevidamente constitui consequência jurídica necessária para evitar enriquecimento sem causa da instituição financeira. 11. A devolução deve ocorrer de forma simples, com possibilidade de compensação, diante da inexistência de demonstração de má-fé na cobrança dos encargos contratualmente previstos. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 489, § 1º; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Temas Repetitivos 24 a 36); TJBA, Súmula nº 13; TJBA, Apelação nº 8155496-96.2022.8.05.0001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, publ. 25.02.2025; TJBA, Apelação nº 8004246-11.2023.8.05.0250, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, publ. 18.08.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003223-05.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelado SELMA VIEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça